Tribunal: STF
Processo: Rcl 91765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Joannes Spiering Pires Dametto, contra decisão proferida nos autos do processo nº 5184754-27.2023.8.21.0001, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual teria negado seguimento ao recurso extraordinário com  suposta aplicação teratológica dos Temas 424 e 660 da sistemática da repercussão geral.
Narra o reclamante que 
“requereu-se a realização de perícia técnica no tacógrafo do veículo conduzido pela vítima, diligência indispensável para a reconstrução da dinâmica do acidente. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova pericial. A decisão foi impugnada pelas vias processuais cabíveis, mas a prova jamais foi produzida.
(...)
A perícia requerida não era prova acessória ou complementar. Tratava-se da única prova tecnicamente apta a permitir a reconstrução objetiva da dinâmica do evento e a verificação da tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.”

Afirma que “o tribunal de origem tratou como idênticas situações jurídicas substancialmente distintas, aplicando os Temas 424 e 660 sem examinar o distinguishing suscitado pela defesa.”
Assevera, por fim, que 
“O contraditório e a ampla defesa não se limitam à possibilidade formal de manifestação das partes. 
Tais garantias compreendem o direito de utilização dos meios de prova necessários à demonstração das alegações defensivas. 
Quando o Estado impede a produção da única prova tecnicamente disponível para esclarecimento do fato imputado ao acusado, a controvérsia ultrapassa o plano da legalidade processual e atinge diretamente o núcleo essencial do direito de defesa.”

Requer, por fim, que esta Corte se digne a julgar “procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo tribunal de origem, determinando que outro seja proferido com exame efetivo do distinguishing suscitado pela defesa em relação aos Temas 424 e 660 da repercussão geral”.
É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)
Na presente hipótese, aponta-se como ato reclamado acórdão que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, cuja parte de interesse transcrevo: 

“Trata-se de agravo interno interposto por JOANNES SPIERING PIRES DAMETTO contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no ARE 748.371/MT (TEMA 660 do STF) e no ARE 639.228 (TEMA 424 do STF).
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial”
Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do do “tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal” não possui repercussão geral quando o “julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013).
Por conseguinte, a violação aos princípios constitucionais invocados, na esteira do suscitado pelo agravante, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria.
A esse respeito, além dos julgados já mencionados quando da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, cita-se o caráter reflexo da ofensa constitucional, nos seguintes precedentes:
(...)
Nesse norte, a controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial – não teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 (TEMA 424- STF), julgada em 17 de junho de 2011, em acórdão publicado em 31 de agosto de 2011, assim ementado:
(...)
Assim, a alegação de afronta à plenitude de defesa, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa.
(...)
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 12)

Observo que, no recurso extraordinário, se apontou ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois, ao não ser oportunizado à parte reclamante a produção de provas, violar-se-ia o contraditório e a ampla defesa.
Compulsados os autos, tenho que o acórdão questionado em sede recursal extraordinária dirimiu controvérsia estritamente infraconstitucional, razão pela qual a autoridade reclamada acertadamente negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando os Temas 660 e 424 da repercussão geral, cujas respectivas teses estabelecem:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)
“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 424 RG)
A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
 Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação das mencionadas teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa.
É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 
Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente